Tribunal: TJSP
Processo: 2256119-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000444174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256119-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante BANCO
CREFISA S/A, é agravado TREVISAN MOTORS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE
VEÍCULOS LTDA,.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo de Instrumento no2256119-02.2019.8.26.0000 - Voto no 30342 ldDnf 2
Agravo de Instrumento - no 2256119-02.2019.8.26.0000
Agravante/Interessado:
BANCO CREFISA S/A
Agravados:
Exequente:
TREVISAN MOTORS COMÉRCIO
E IMORTAÇÃO DE VEÍCULOS
LTDA
Executados:
MÁRCIA KODAIRA CRUZ e LUIZ
FERNANDO AVILA CRUZ
MM. Juiz de Direito: Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva
Comarca de Piracicaba 02a Vara Cível
Voto no 30342
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. HIPOTECA.
Inexistência de comprovação de consolidação da propriedade
em nome da credora hipotecária que não permite a
desconstituição da penhora sobre o imóvel. Manutenção da r.
decisão. RECURSO DA INTERESSADA NÃO PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara
Cível da Comarca de Piracicaba (e-fl. 340 autos principais), nos autos da “ação
de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais”, ora em
fase de cumprimento de sentença, ajuizada por TREVISAN MOTORS
COMÉRCIO E IMORTAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA contra MÁRCIA KODAIRA
CRUZ e LUIZ FERNANDO AVILA CRUZ, que indeferiu o pedido formulado pela
credora hipotecária para cancelamento da penhora.
Inconformada, a credora hipotecaria, na
qualidade de Terceira Interessada, interpôs o presente recurso (e-fls. 01/12).
Preenchidos os requisitos legais, o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo de Instrumento no2256119-02.2019.8.26.0000 - Voto no 30342 ldDnf 3
foi recebido apenas no efeito devolutivo (e-fl. 433).
Intimado,
o
Agravado
apresentou
contraminuta (e-fls. 438/440)
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão de primeiro grau que afastou a pretensão de desconstituição da
penhora sobre bem imóvel.
Na hipótese dos autos, com o início da fase
de cumprimento de sentença e a impossibilidade de localização de ativos
financeiros em nome dos Executados, a Exequente requereu a penhora do
imóvel destes (e-fls. 160/161 autos principais), o que restou deferido (e-fls.
174/176 autos principais).
Na sequência, determinada a intimação do
credor hipotecário (Agravante), este veio aos autos (e-fls. 298/301
autos
principais), com o fim de requerer a desconstituição da penhora em razão da
preferência de seu crédito, o que restou afastado pelo Juízo “a quo”, dando
lastro ao presente recurso.
Pois bem. Conforme é cediço, a hipoteca,
modalidade de direito real de garantia, não retira a propriedade do devedor-
hipotecário, a qual somente sofre uma limitação em função da garantia que o
bem hipotecado representa. E isso tanto é verdade que pode haver até mesmo a
transferência da propriedade de imóvel gravado pela hipoteca (art. 1.475 do CC).
Desse modo, preservada a propriedade do
devedor-hipotecário, inexiste qualquer interesse na inclusão do credor-
hipotecário, salvo se comprovada a efetiva consolidação da propriedade em
nome deste, o que não se verificou na espécie.
Com efeito, o Agravante sequer pretendeu
o reconhecimento de que o imóvel é de sua propriedade, se limitando a
sustentar a impossibilidade da penhora recair sobre o bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo de Instrumento no2256119-02.2019.8.26.0000 - Voto no 30342 ldDnf 4
Vale dizer, ainda, que a matrícula do imóvel
juntada aos autos não faz qualquer menção à suposta consolidação da
propriedade em nome do Agravante, mas tão somente do registro da garantia
hipotecária, seguida da averbação da penhora sobre o imóvel (e-fls. 336/338
autos principais).
Assim,
inexistindo
provas
quanto
à
propriedade do bem em nome do Agravante, não se vislumbra qualquer
impedimento à penhora do bem.
O recurso, portanto, não prospera, devendo
a r. decisão interlocutória ser mantida em sua totalidade.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pela Interessada, ficando
mantida a r. decisão interlocutória hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora